Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702036-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARTA AMALIA RODRIGUES RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente contra decisão que indeferiu, nos autos de cumprimento de sentença n. 0705504-47.2023.8.07.0008 o pedido de expedição de ofício ao E-Social e INSS, a fim de verificar o local onde a parte executada exerce função laboral, para satisfação do débito através de futura penhora parcial do salário. É o relatório, decido. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. Em consulta ao sistema PJe, verifico que a agravante requereu, no ID 250210836, a extinção do cumprimento de sentença devido à satisfação integral do débito. Em consequência, o juízo de origem julgou extinto o feito em razão do pagamento, com sentença já transitada em julgado. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito